Tribunal: TJSP
Processo: 1102877-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A sentença apelada julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato em 05/06/2004 e inexigíveis as mensalidades posteriores, condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A ré recorreu, defendendo a legalidade de sua conduta e a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A sentença apelada julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato em 05/06/2004 e inexigíveis as mensalidades posteriores, condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A ré recorreu, defendendo a legalidade de sua conduta e a aplicação do pacta sunt servanda, com base no artigo 17 da RN 195/2009.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde e a consequente cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de aviso prévio de 60 dias foi declarada nula em Ação Civil Pública, com efeitos erga omnes, por violar o Código de Defesa do Consumidor.
4. A relação contratual é consumerista, aplicando-se o CDC, mesmo que a apelada seja pessoa jurídica, pois não utiliza o serviço como insumo de sua atividade econômica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A cláusula de aviso prévio de 60 dias em contratos de plano de saúde é nula.
As mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento são inexigíveis.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, art. 6o, incisos II e IV, art. 103, incisos I e III; Código de Processo Civil, art. 1.010, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada: TRF-2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 06/05/2015; TJSP, Apelação Cível no 1010053-58.2021.8.26.0011, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 02/06/2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2116675-80.2021.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, j. 16/06/2021; TJSP, Apelação Cível no 1010254-84.2020.8.26.0011, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15/06/2021.